Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001223-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: HERNANDES NONATO SILVINO DE ASSUNCAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa de HERNANDES NONATO SILVINO DE ASSUNÇÃO contra a decisão, de ID no 46762228, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, por ser intempestivo. A decisão impugnada considerou que nem a Defensoria Pública (intimada primeiro) e nem o réu (intimado posteriormente à defesa técnica) interpuseram recurso de apelação dentro do prazo de 10 (dez) dias – prazo em dobro conferido à Defensoria Pública – da intimação da sentença condenatória. Considerando que o réu não estava preso e que a intimação poderia ter se dado, tanto pessoalmente como na pessoa de seu defensor (artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal), já que ambos foram encontrados, a princípio, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. À douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interposto pelo recorrente. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador